Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva e deixou de fixar honorários advocatícios. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46